Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.

3. Recurso conhecido e desprovido.